Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709959-38.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTUB - SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA APELADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Estub - Sistemas Construtivos Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O Hospital Maria Auxiliadora S.A. propôs embargos à execução contra a apelante com o objetivo de reconhecer a inexigibilidade do título apresentado no processo de execução n. 0704968-19.2021.8.07.0004. A sentença acolheu o pedido formulado na ação (id 44491610 e 44491649). A apelante afirma que o contrato de locação preenche o requisito de exigibilidade. A prova é representada pelas notas de débito, relatório final de contrato e pelo telegrama de cobrança enviado. Pede a reforma da sentença e a condenação do apelado por litigância de má-fé (id 44491652). Esta Relatoria intimou a apelante para recolher o preparo em dobro porque ela não havia anexado a guia do recolhimento (id 44714049). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que o recorrente junte aos autos a guia de recolhimento no ato de interposição do recurso. Trata-se de documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. A apelante não anexou a via da guia do recolhimento do preparo que contém as informações processuais e não corrigiu o vício após ter sido intimada para fazê-lo conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 44714049 e 45202443). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.